Tribunal: TJDFT
Processo: 0721218-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA ALVES DA FONSECA, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência. Na origem, ANA PAULA ajuizou ação de conhecimento do pedido declaratório de nulidade de ato administrativo. Alegou ser beneficiária de pensão por morte de seu pai, então Delegado de Polícia Civil. O benefício era previsto na Lei 3.373/58 e em favor da filha maior, solteira, sem renda própria. Em procedimento preliminar, a Administração apurou que a autora tem um filho em comum com ROGÉRIO HERMANN DE SIQUEIRA. Ao cruzar dados de ocorrências policiais passadas, verificou que tanto a autora, quanto ROGÉRIO registraram ocorrências policiais no ano de 2002 e declararam residir no mesmo endereço. Posteriormente, Rogério registrou outras ocorrências e, em todas, declarou o mesmo endereço residencial em que a autora também declarou residir em 2002. Ante esses elementos, a Administração notificou a autora a apresentar defesa. Sobreveio manifestação de ANA PAULA no procedimento administrativo, quando negou conviver em união estável com ROGÉRIO. Justificou as declarações dele de residir no mesmo endereço, ao fato de, no final do ano de 2007, sua mãe vender o apartamento em que moravam para ele. Foi essa a razão desse endereço aparecer nas ocorrências posteriores. A Administração rejeitou a tese defensiva e proferiu decisão no sentido de excluir o benefício previdenciário. A agravante requereu a concessão de tutela de urgência, para determinar à Administração Pública que se abstenha de cancelar o benefício e, ao final, a declaração de nulidade do procedimento administrativo, ratificando seu direito à percepção da pensão por morte. A tutela de urgência foi indeferida na origem e com fundamento no art., 1o, da Lei 9.494/97, ou seja, ser vedada a concessão de liminares para pagamento de vantagem de qualquer natureza, bem como em razão da irreversibilidade da pretensão. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da exordial. Alegou que a vedação à proibição de conceder liminares em desfavor da Fazenda Pública teria sido declarada inconstitucional pelo STF, no bojo da ADI 4296. E que não procede a alegação de que a medida pretendida seria irreversível. Requereu a antecipação da tutela recursal “para conceder a tutela de urgência cautelar para determinar que o DISTRITO FEDERAL se abstenha de extinguir e/ou suspender a pensão conferida à Agravante com fulcro na Lei no 3.373/1958” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em face do documento de ID 159974094, concedo à autora a gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil Anote-se. A autora ajuizou a presente ação com pedido de antecipação da tutela para obstar a extinção de pensão por morte. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, portanto, há expressa vedação legal para a pretensão da autora. Cumpre destacar que a referida norma se aplica ao presente caso, conforme artigo 1.059 do Código de Processo Civil. O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, pois o pagamento pretendido tem natureza alimentar e, por isso, não poderia ser devolvido no caso de improcedência do pedido. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pela autora, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presente esses pressupostos. Em exame prelibatório, a tutela de urgência não se enquadraria na vedação do art. 1o, da Lei 8.437/92, haja vista que a autora não pleiteia o pagamento de vantagem ou a concessão de benefício novo, mas afastar decisão acoimada de arbitrária e ilegal que determinou a supressão de um direito ou vantagem já reconhecido. Dois, eventual concessão da tutela provisória não esgota o objeto do processo, posto que, caso ao final o pedido seja julgado improcedente, haverá a obrigação da autora em restituir à Fazenda o montante recebido indevidamente. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no âmbito do REsp 1401560/MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos: PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. O grande número de ações, e a demora que disso resultou para a prestação jurisdicional, levou o legislador a antecipar a tutela judicial naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande verossimilhança no direito alegado pelo autor. O pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada (CPC, art. 273, § 2o). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum não é irreversível. Mal sucedida a demanda, o autor da ação responde pelo recebeu indevidamente. O argumento de que ele confiou no juiz ignora o fato de que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe que a antecipação de tutela tem natureza precária. Para essa solução, há ainda o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público. O art. 115, II, da Lei no 8.213, de 1991, é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a contrario sensu, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional. Com efeito, o art. 115, II, da Lei no 8.213, de 1991, exige o que o art. 130, parágrafo único na redação originária (declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 675) dispensava. Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.401.560/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 13/10/2015.) Superado o óbice, passa-se ao exame do pedido liminar. A Administração Pública concluiu que a autora conviveu em união estável com ROGÉRIO. Para tanto, baseou-se na mera circunstância de que o suposto companheiro, pai de seu filho, teria declarado em uma ocorrência policial lavrada em 2002, que residia no mesmo endereço da pensionista. Nesse sentido, a decisão administrativa: “1. BREVE HISTÓRICO Trata-se de recurso apresentado por ANA PAULA ALVES DA FONSEC, Afilha do falecido servidor PEDRO JOSÉ FONSECA, frente ao Relatório SEI-GDF n.o 24/2023 - PCDF/DGPC/DGP/DIAP (108273438) que determinou a exclusão da pensão especial temporária (filha maior solteira) em decorrência da união estável daquela com o sr. ROGÉRIO HERMANN DE SIQUEIRA. Inconformada a recorrente apresentou recurso, com pedido de reconsideração negado nos termos do artigo 56, §1o, da Lei no 9.784/1999, basicamente arrazoando que: 1) As ocorrências policiais juntadas estariam prescritas como prova, não podendo ser utilizadas; 2) Que atualmente reside em Lagamar/MG É o histórico. (...) O pensão civil objeto do presente basicamente possui quatro requisitos para sua concessão e manutenção, nos termos do ar go 5o, parágrafo único da Lei no 3.373/1958, quais sejam, a condição de filha, maior de 21 (vinte e um) anos, o estado civil solteira e não ocupar cargo público permanente: "Art. 5o ... Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que a união estável é causa de quebra da condição do estado civil de solteira: (...) Observa-se que o entendimento acima é o reflexo da jurisprudência pacífica e consolidada da Suprema Corte brasileira, conforme dezenas de julgados, entre eles MS 35773 TPI/DF (Ao cons tuir união estável, a Impetrante deixou de preencher o primeiro requisito essencial à manutenção de seu bene cio, qual seja, a qualidade de filha solteira. Ex posi s, indefiro a medida liminar pleiteada), MS 35949 MC/RJ (Todavia, ao contrair união estável, como comprova o deferimento da pensão pela morte de Luiz da Costa Rebello, a Impetrante deixou de preencher o primeiro requisito essencial à manutenção de seu bene cio, qual seja, a qualidade de filha solteira), MS 36033 MC/DF (Todavia, ao contrair união estável, como comprova o deferimento da pensão por morte (eDOC 15), a Impetrante deixou de preencher o primeiro requisito essencial à manutenção de seu benefício, qual seja, a qualidade de filha solteira). Ademais, não merece prosperar as alegação da interessada de que a análise das ocorrências como prova estariam prescritas ou de que reside em Lagamar/MG. Isto porque o conteúdo probatório não se sujeita a prazo prescricional. Quanto à sua residência atual, percebe-se pela correspondência enviada pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (110308192) com Aviso de Recebimento que ninguém reside no endereço alegado pela recorrente frente às três tentativas frustradas de entrega e além disso o registro da Carteira Nacional de Habilitação e registro de propriedade veicular (110588693) reforçam a conclusão de que a recorrente teria residência e domicílio em Brasília/DF (SHCGN 705, Bloco G, apartamento 108, Asa Norte, Brasília/DF). Ademais, mesmo que atualmente não se encontre em situação de união estável com ROGÉRIO HERMANN DE SIQUEIRA Aa farta documentação acostada no Extrato de Apuração 107624680 comprovam que a recorrente manteve relação de união estável com aquele, o que implicaria na exclusão do benefício. Vale ressaltar que nas declarações anualmente firmadas ( 110697249) pela recorrente encontra-se negritado, sublinhado e em caixa alta a seguinte frase: "(...) que continuo no estado civil de SOLTEIRA, bem como não mantenho estado conjugal de união estável, ou seja, que NÃO CONVIVO na condição de companheira como entidade familiar." Assim, por todos os motivos acima apresentados deve o recurso não deve ser provido. Ante ao exposto, recebo o recurso e nego-lhe provimento, tanto pelos motivos aqui dispostos quanto pelos irreparáveis fundamentos condos no Relatório SEI-GDF n.o 24/2023 - PCDF/DGPC/DGP/DIAP (108273438) que determinou a exclusão da pensão especial temporária (filha maior solteira) em decorrência da união estável da recorrente com o senhor ROGÉRIO HERMANN DE SIQUEIRA. Encaminhe-se à DIAP/DGP para conhecimento, notificação da recorrente, AN A PAULA ALVES DA FONSECA, e demais providências de sua alçada. Na oportunidade, encaminhe-se também à Corregedoria-Geral de Polícia/P CDF para avaliar acerca da remessa à Delegacia responsável para apuração do crime previsto no argo 299, Código Penal Brasileiro, frente às declarações firmadas (110697249).” Importa salientar que, embora a Administração tenha concedido a oportunidade à beneficiária de se manifestar previamente, ao se decidir, ignorou-se o fundamento central de sua defesa, qual seja, de que ROGÉRIO nunca residiu com ela. Verberou que ele declarou residir em seu endereço naquela primeira ocorrência policial, lavrada em de 2002, porque frequentava o local com recorrência e para visitar seu filho. E a comunicação tinha por objeto um furto ocorrido naquelas dependências. O mero cruzamento de dados de duas ocorrências policiais lavradas há mais de vinte anos e nas quais as duas partes declaravam residir no mesmo imóvel, pode constituir indício para iniciar uma sindicância, mas são frágeis para se concluir pela existência de uma união estável. Embora a Administração soubesse o nome de outras pessoas relacionadas ao contexto fático (ROGÉRIO e a mãe da beneficiária), além da existência de moradores e empregados do respectivo prédio, e fosse recomendável ouvi-los, ao que consta, ouviu-se unicamente a parte interessada e utilizou-se o cruzamento das informações nos respectivos boletins de ocorrência policial. A autora colacionou escritura pública declaratória de JOEL COREA LACERDA, que trabalha como porteiro no prédio desde 1993 e no sentido de que ROGÉRIO não residia no local à época: “I) – declaro que conheço Ana Paula Alves da Fonseca desde o ano de 1993 e Rogério Hermann de Siqueira desde o ano de 1996, e, apesar de saber que ambos possuem um filho em comum, posso afirmar que nunca os vi envolvidos em relacionamento amoro de forma pública, e nunca reconheci, neles, a intenção de formar uma entidade familiar, ou algo que se assemelhe a uma união estável; II)- declaro e posso afirmar, também, que sei dizer que Ana Paula sempre morou com sua mãe, tendo saído da Octogonal no final do ano de 2007, e que a sua mãe realizou a venda do apartamento para Rogério, que para lá, até onde sei, se mudou sozinho.” Não se olvida que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade. Contudo, considerados os motivos ventilados para a suspensão ou cancelamento do benefício de natureza previdenciária; a força vinculante desse motivos (Teoria dos Motivos Vinculantes); atrelado ao fato de que o reconhecimento de união estável envolve questão de estado; é forçoso reconhecer a fragilidade dos elementos considerados para se deduzir que ANA PAULA e ROGÉRIO mantinham união estável. Lado outro, o ato administrativo suprimiu da recorrente sua única fonte de renda. Portanto, o risco de dano decorreria do comprometimento da sua subsistência e, consequentemente, sua própria condição humana digna. Nesse passo, o quadro fático e os fundamentos jurídicos justificam a concessão da tutela de urgência e para afastar os efeitos da decisão administrativa até a instrução do feito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão n. 30/2023 e decisão 273/2003 – PCDF/DGPC/DGP/GAB, que determinou a suspensão da pensão temporária da qual a agravante é beneficiária. Comunique-se ao juízo de origem e o Distrito Federal. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator